Tribunal: TJES
Processo: 5050536-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050536-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO PENA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5050536-19.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
PEDRO PENA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando
“o Estado no pagamento referente à conversão em pecúnia da licença especial referente ao 2º decênio, período de 03.01.1999 a 03.01.2009 e 3º decênio, período de 03.01.2009 a 03.01.2019, não gozados ao autor, tomando-se por base a última remuneração da ativa seu pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída no período de 2008 a 2018”
. O autor, servidor público estadual proveniente dos quadros da Polícia Militar, alega que a negativa do pagamento caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização decorrente de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando o servidor se aposenta sem a possibilidade de gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Dito isto, vê-se que a parte autora pugna pela conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída referente ao 2º decênio, período de 03.01.1999 a 03.01.2009 e 3º decênio, período de 03.01.2009 a 03.01.2019, vez que transferido para a reserva remunerada em 21/02/2020.

4
. Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. Conforme acertadamente destacado pelo Juízo sentenciante, o autor faz jus ao recebimento de indenização decorrente de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, vez que completou o 3º decênio em 03/01/2019, ou seja, antes do afastamento do autor por licença-médica (22/03/2019). Além disso, a parte autora traz como prova uma declaração emitida pelo Quartel do Comando Geral da PMES em 05/12/2024, na qual é afirmado que o autor cumpriu os requisitos para usufruir da licença especial referente ao 2º decênio, período de 03/01/1999 a 03/01/2009 e 3º decênio, período de 03/01/2009 a 03/01/2019.

5.
Assim, a sentença guerreada não merece reforma, vez que o autor faz jus ao recebimento da indenização referente aos decênios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa. Sem custas processuais, por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)